Tribunal: TJES
Processo: 5000551-52.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-52.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: ARMINDA PINAFFO LODI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000551-52.2023.8.08.0045

RE
CORRENTE
:
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

REC
ORRID
A
:
ARMINDA PINAFFO LODI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO

DE ATRASO DE BAGAGEM. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE MALA. COBERTURA SECURITÁRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8441851.

Contrarrazões no Id. 8441854 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8441851), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8441846), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR a ré à reparação de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), incidindo correção monetária e juros de mora desde o arbitramento. Via de consequência, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC.’’

Trata-se de ação indenizatória sob o argumento de que a bagagem da Autora foi extraviada
temporariamente

durante o voo de ida ao Canadá e, mesmo acionando o seguro viagem contratado, a Recorrente não ofereceu o tratamento adequado nem pagou a indenização securitária devida. Pugna, então, por
ressarcimento a título de
danos morais decorrentes do imbróglio causado.

Em suma,
o
magistra
do
primevo

entendeu que ‘‘
[...]
a autora demonstrou
[...]

não ter sido
minimamente atendida pela requerida quanto ao serviço ofertado no momento de fornecimento de seu cartão de crédito, como atrativo à venda. Ou seja, na cartela de seus benefícios há a previsão deste serviço ao consumidor, todavia, quando a autora precisou receber o seguro e ser atendida pela empresa, não lhe foram oferecidas condições para perceber o valor da apólice contratada’’.

A
R
ecorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
ilegitimidade passiva, incompletude do Relatório de Irregularidade de Bagagem, ausência de falha na prestação do serviço e descabimento da indenização por danos morais.

Pois bem.

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, esclareço que, embora o Seguro de Atraso de Bagagem seja provido pela empresa AIG Seguros Brasil S.A., a Recorrente configura-se como integrante da cadeia de fornecedores, em conformidade com o art. 7º, parágrafo único; artigo 14 e artigo 25, §1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, responder solidariamente pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação de serviços, restando facultado ao consumidor a cobrança em face de qualquer um dos prestadores envolvidos.

Passo à análise do mérito.

A hipótese dos autos versa sobre responsabilidade civil subsumida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a dicção expressa dos artigos 2º e 3º. Assim, sendo verossímil a alegação, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o disposto no art. 6º, VIII, do CDC.

No caso, verifica-se que Autora possui Seguro de Atraso de Bagagem incluído entre os benefícios do seu Cartão Visa
Infinite
(Ids. 8441516 e 8441521), havendo previsão de cobertura por extravio ou atraso na devolução da bagagem no valor de USD 600,00, conforme Guia do Seguro anexo aos autos (Id. 8441838).

Entretanto, durante viagem ao Canadá, quando estava em sua última escala, na cidade de Orlando – Flórida, a mala da Recorrida não foi encontrada e, por isso, esta acionou a Visa a fim de que esta realizasse o pagamento da apólice. E, após várias tentativas de contato, não obteve suporte, momento em que foi ao balcão da Latam, preencheu o Relatório de Irregularidade de Bagagem (PIR) e aguardou resposta de empresa Ré.

Então, de acordo com os documentos anexados pela própria Recorrente, somente a partir de 26/01/2022 foram enviados e-mails à Recorrida constando orientações de como proceder para utilizar o Seguro adquirido, inclusive com informações a respeito da incompletude do PIR.

Em razão do sinistro ocorrido e do caráter emergencial da situação vivida pela Autora, deveria a Recorrente ter prestado todo o suporte necessário no menor espaço de tempo e da forma mais simples possíveis, viabilizando a fruição da cobertura prevista. Não obstante, quedou-se inerte e tampouco demonstrou nos autos ter atendido a Recorrida dentro de prazos razoáveis (art. 373, II, CPC).

Essa conduta vai de encontro aos postulados consumeristas que prezam pela boa-fé entre contratantes, dever de informação, cuidado, adequação e eficácia na prestação do serviço pelo fornecedor,
restando patente
a existência
de falha na prestação do serviço
.

Comprovado o tratamento desidioso da Recorrente perante a Recorrida, em momento que contava com a assistência contratada, é inegável a frustração, o desgaste, a angústia e o abalo,
configurando-se o dano moral.

No tocante ao valor da indenização
, sabe-se que o arbitramento da quantia indenizatória deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mitigando o dano experimentado, com papel educativo para que o infrator evite sua reiteração futura, sem descuidar também do lídimo anseio de evitar o enriquecimento ilícito. Obviamente, urge moderação na fixação do patamar indenizatório, sem descuidar das peculiaridades de cada caso.

Ao levar em conta esses critérios,
entend
o
que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
mostra-se
razoável
, dada as peculiaridades do caso concreto, servindo para compensar a Autora e sem causar seu enriquecimento ilícito, outrossim, serve de reprimenda suficiente à Ré para ser mais diligente em casos análogos.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)